Tribunal: TJBA
Processo: 8062841-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062841-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: ADVANCE CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AMPLIAÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. DECISÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu pedido de reforço de penhora, sem prévia intimação das partes e sem fundamentação individualizada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação da penhora pode ser determinada sem a prévia oitiva das partes interessadas; (ii) estabelecer se decisão judicial genérica, que defere indistintamente pedidos da parte, atende ao dever de fundamentação previsto no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ampliação da penhora exige a prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 874, II, do CPC, sendo inválida a constrição determinada sem observância do contraditório.

4. A ausência de intimação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do ato judicial.

5. A decisão que defere genericamente pedidos da parte, sem individualizar as medidas adotadas, afronta o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

6. A falta de fundamentação impede a compreensão do alcance da decisão e inviabiliza o exercício do direito de defesa e o controle jurisdicional.

7. A ausência de contraditório prévio também impede a apreciação, pelo juízo de origem, de questões relevantes suscitadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ampliação da penhora depende da prévia oitiva da parte contrária, sob pena de nulidade do ato.

2. A decisão judicial deve apresentar fundamentação concreta e individualizada, sendo inválido o deferimento genérico de pedidos.

3. A ausência de contraditório prévio impede o exame adequado das questões relevantes e enseja a anulação da decisão.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8062841
-06.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda. e EBF Participações Ltda.
e agravado
Advance Construções e Participações Ltda. e Eduardo Brim Fialho.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.